Tribunal: TJES
Processo: 5029874-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029874-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GERUSA HELENA MOULIN LORENCAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE DESCONTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO INTEGRAL DA TAXA SELIC DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO – ART. 39, § 4º, DA LEI Nº 9.250/95 – TEMA 905 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Nos casos de repetição de indébito tributário, a atualização do crédito deve observar os mesmos critérios aplicados pela Fazenda Pública na cobrança de tributos pagos em atraso, em respeito ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/88). O art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95 estabelece a Taxa SELIC como índice único aplicável à repetição de tributos pagos indevidamente, desde a data do pagamento até a restituição, vedando a cumulação com qualquer outro índice.

2
.
Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Embargos de declaração na apelação cível acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e, em sede de remessa necessária, alterou a sentença apenas para ajustar os consectários legais, fixando a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e do Tema 905 do STJ.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, ao determinar a aplicação de dois índices de correção monetária distintos, em afronta ao art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95. Sustenta que, nos casos de repetição de indébito tributário, a Taxa SELIC deve incidir integralmente, desde a data do pagamento indevido até a efetiva restituição, sem possibilidade de cumulação com outros índices.

O recurso especial interposto contra a decisão foi admitido parcialmente e os autos retornaram a este juízo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para eventual juízo de retratação à luz do entendimento consolidado no Tema 905 do STJ.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5029874-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GERUSA HELENA MOULIN LORENCAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e, em sede de remessa necessária, alterou a sentença apenas para ajustar os consectários legais, fixando a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e do Tema 905 do STJ.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, ao determinar a aplicação de dois índices de correção monetária distintos, em afronta ao art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95. Sustenta que, nos casos de repetição de indébito tributário, a Taxa SELIC deve incidir integralmente, desde a data do pagamento indevido até a efetiva restituição, sem possibilidade de cumulação com outros índices.

O recurso especial interposto contra a decisão foi admitido parcialmente e os autos retornaram a este juízo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para eventual juízo de retratação à luz do entendimento consolidado no Tema 905 do STJ.

Pois bem.

O Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em matéria tributária, os índices de atualização aplicáveis aos débitos fazendários devem observar os mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública na cobrança de tributos pagos em atraso, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/88). A Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, abrange correção monetária e juros de mora, de modo que não pode ser cumulada com qualquer outro índice.

O art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95 já previa expressamente a aplicação da Taxa SELIC nos casos de repetição de indébito tributário, determinando que os valores a serem restituídos ao contribuinte fossem atualizados desde a data do pagamento indevido. Assim, a entrada em vigor da EC nº 113/2021, embora tenha reforçado a aplicação da SELIC nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, não alterou a legislação já existente.

Dessa forma, observa-se que o acórdão embargado, ao aplicar o IPCA-E até 08/12/2021 e a Taxa SELIC apenas a partir de 09/12/2021, efetivamente contraria o entendimento pacificado no STJ e a legislação federal de regência. Essa contradição deve ser sanada, a fim de adequar a decisão ao art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95 e ao Tema 905 do STJ.

Assim, com fulcro no inc. II do art. 1.030, exerço o juízo positivo de retratação, para
ACOLHER
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para determinar que a repetição do indébito tributário seja corrigida integralmente pela Taxa SELIC, desde a data do pagamento indevido até a efetiva restituição

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.